Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUTORA. IMÓVEL NOVO. DEFEITOS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS. REPAROS NÃO REALIZADOS A CONTENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Comprovado pela agravante que os reparos acordados não foram realizados a contento e não foram suficientes para sanar os defeitos funcionais e estéticos das portas do imóvel, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. Por outro lado, quanto à obrigação imposta à agravada que foi satisfatoriamente cumprida, a decisão agravada não merece reparos.